Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA VÍCIOS. VALIDADE DA DELIBERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a ocorrência de nulidade na assembleia condominial que destituiu o síndico.
III. Razões de decidir.
3. A situação posta nos autos revela que tanto a assembleia, quanto a convocação e respectiva votação foram válidas, não se verificando ilegalidade que autorize a interferência do Poder Judiciário na decisão tomada em assembleia que decidiu pela destituição do síndico, devendo prevalecer a vontade dos condôminos.
4. Diante de tal premissa, entende-se que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa do síndico destituído, visto que, no caso, é de se reconhecer a idoneidade da assembleia condominial ora impugnada.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “É de se reconhecer a idoneidade da assembleia condominial, posto que observou ditames presentes na referida norma regimental, bem como na legislação de regência da matéria.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.314 e seguintes.